Tribunal: TJDFT
Processo: 0703931-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703931-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUILHERME APOLINARIO ARAGAO, ASSOCIACAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS ABM AGRAVADO: IEGP INSTITUTO DE EDUCACAO E DE GESTAO PUBLICA LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto pela parte Autora GUILHERME APOLINÁRIO ARAGÃO e ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS – ABM em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS, SOCIEDADES EMPRESARIAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, que, nos autos do pedido de falência n n. 0720765-70.2019.8.07.0015, proferiu a seguinte decisão: Trata-se de ação de falência em que, em sede de contestação, a ré pede a sua recuperação judicial (nos termos do artigo 95 da Lei 11.101/05). Inicialmente, em sede de juízo de retratação (ID. 83271428), mantenho a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos. O pedido de recuperação judicial, normalmente, conta com certa urgência por parte da empresa devedora. Contudo, no caso concreto, a requerida igualmente manifestou interessa na realização de conciliação com a parte autora. Ocorre que o deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial impedirá a tentativa de conciliação entre as partes, na medida em que o acordo terá que ser coletivo (nos termos do artigo 49 da Lei 11.101/05). Nesse sentido, ao que me parece, a requerida deseja, inicialmente, tentar se conciliar com a autora e, não sendo possível, seja apreciado seu pedido de recuperação judicial. Assim, no prazo de 48 horas, confirme a requerida que deseja tentar a conciliação com a autora antes da apreciação do seu pedido de recuperação judicial. Diga, no mesmo prazo, se pretende encaminhar a conciliação de forma extrajudicial (e, uma vez obtida, submetê-la à homologação deste Juízo), ou se prefere que seja designada audiência junto ao CEJUSC. Por fim, caso a requerida pretenda que seja imediatamente apreciado o seu pedido de recuperação judicial, deposite a quantia de R$ 8.000,00 como garantia de pagamento da constatação prévia, nos termos da Recomendação no 57/2019 do CNJ, artigo 51-A da Lei 11.101/05 e artigo 95 do CPC. Consultando os autos da origem, verifico que ocorreu a intimação das partes acerca da Audiência de Conciliação, designada para o dia 23/04/2021. Aguarde-se a realização da Audiência de Conciliação. Cumpra-se. Brasília, 17 de março de 2021 15:15:09. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador